Tribunal: TJBA
Processo: 8066154-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066154-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: CELIA FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO. CLÍNICA DE OBESIDADE. SPA. NEGATIVA POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DEMORA QUE RESULTARIA EM AGRAVAMENTO DA ENFERMIDADE E SUAS CO-MORBIDADES. OBESIDADE MÓRBIDA, GRAU 3. ART. 47 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. MOLÉSTIA CATALOGADA PELA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. INCLUSÃO NA COBERTURA DE SEGURO SAÚDE. DEVER DE CUSTEAR. COPARTICIPAÇÃO APÓS 30 DIAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Há provas suficientes nos autos demonstrando que a apelada não busca a internação com finalidade estética ou de lazer, mas sim em face de uma obesidade mórbida devidamente comprovada.

II - Não merece prosperar a tese do plano de saúde de que o contrato exclui a referida cobertura, haja vista tratar-se de questão relativa à saúde e vida, direitos fundamentais do cidadão, prevalecendo, por conseguinte, o entendimento de que qualquer tratamento está garantido quando busca preservar a integridade do segurado, exceto em caso de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso em análise.

III - Incide a regra do art. 47, do CDC, a qual determina a interpretação mais favorável ao consumidor no tocante às cláusulas contratuais pactuadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8066154-06.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, como Apelado,
CELIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora